Tribunal: TJSP
Processo: 1028053-64.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga e/ou sobrecarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos segurados da apelante – nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelante devidamente demonstrado – concessionárias que devem encontrar meios de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga e/ou sobrecarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos segurados da apelante – nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelante devidamente demonstrado – concessionárias que devem encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos usuários – responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de serviço público – pagamentos de indenizações aos segurados Estelita e Ricardo que foram devidamente comprovados – jurisprudência que admite a juntada de novos documentos em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório – hipótese dos autos em que foi dada vista à apelada da documentação em referência – ausência, contudo, de comprovação dos pagamentos de indenizações aos segurados Carina e Carlos – existência de questionamento em sede de contestação – apresentação de telas sistêmicas – documentos produzidos de forma unilateral – ausência de apresentação de documentos bancários com autenticação mecânica ou de declaração de quitação dos segurados Carina e Carlos – ação julgada procedente em parte – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000158987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028053-64.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram
parcial provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 2o Desembargador que
negava provimento e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO
E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 21738
APEL. No: 1028053-64.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: FABIO VARLESE HILLAL
APTE. : PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
APDO. : COMPANHIA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica
que ocasionou danos em equipamentos dos segurados da apelante
nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos
dos
segurados
da
apelante
devidamente
demonstrado

concessionárias que devem encontrar meios de proteger a rede elétrica
das
descargas
naturais
para evitar danos aos usuários –
responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público pagamentos de indenizações aos segurados Estelita e
Ricardo que foram devidamente comprovados jurisprudência que
admite a juntada de novos documentos em qualquer fase do processo,
desde que respeitado o contraditório hipótese dos autos em que foi
dada vista à apelada da documentação em referência ausência,
contudo, de comprovação dos pagamentos de indenizações aos
segurados Carina e Carlos existência de questionamento em sede de
contestação
apresentação de telas sistêmicas
documentos
produzidos de forma unilateral
ausência de apresentação de
documentos bancários com autenticação mecânica ou de declaração
de quitação dos segurados Carina e Carlos ação julgada procedente
em parte recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de indenização ajuizada pela autora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a ré Companhia Paulista de Força e
Luz. Alegou a autora, resumidamente, que nos dias 16.05.2016, 19.01.2016, 19.05.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 21.05.2016, respectivamente, os imóveis dos segurados Carina Cristiane Alves,
Estelita Maria Gurgel, Ricardo Shoiti Komatsu e Carlos Ailton Salate, durante a
vigência das apólices de seguro nos 801020.114.69, 792659.114.69, 880116.114.69 e
911143.114.69 foram atingidos por distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré. Diversos equipamentos eletroeletrônicos dos
segurados ficaram danificados, conforme discriminados nos avisos de sinistros.
Indenizou os segurados. Requereu a condenação da ré, responsável pelo fornecimento
de energia, a lhe ressarcir do prejuízo, no montante de R$ 2.278,34, mais juros e
correção monetária na forma da lei. Pediu a procedência da ação para tais fins.
A ação foi julgada improcedente (sentença de fls. 260/263).
Inconformada, a autora apelou (fls. 266/294). Dentre outros
argumentos, alegou que os laudos acostados aos autos, elaborados por empresas
técnicas especializadas, comprovaram que os equipamentos que guarneciam o imóveis
segurados foram danificados por um pico de tensão, decorrente da rede de distribuição
de energia elétrica administrada pela apelada. Não há que se falar em falta de nexo de
causalidade. Os laudos técnicos são documentos aptos a caracterizar que os danos
causados se deram pela má prestação do serviço da apelada. A apelada deveria ter
comprovado que a sua rede de distribuição funcionou perfeitamente. Não se aplica ao
presente caso as disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL. A responsabilidade
da apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal. Se houvesse
precaução por parte da apelada para evitar quedas na tensão de energia elétrica, o evento
danoso em comento não teria ocorrido. Aplica-se ao caso o CDC. Subrogou-se no
direito dos consumidores de serem indenizados. Pelo que expôs, pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 326/341), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
O processo foi retirado de pauta por este relator, com
determinação de abertura de vista à apelada Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
acerca da petição, bem como dos documentos de folhas 349/439 juntados pela apelante
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais comprovantes de pagamentos realizados a
segurados em razão do sinistro por eles sofridos (fls. 440/442).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fls. 447/448 a apelada manifestou-se no sentido da
impossibilidade de juntada da documentação depois do oferecimento da contestação.
É a síntese necessária.
O recurso merece ser conhecido, porque foi interposto dentro do
prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219,
caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente
recolhido (fls. 295/296).
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, o nexo
de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e a prestação do
serviço da apelada restou configurado.
Primeiramente, de se destacar que na hipótese dos autos é
objetiva a responsabilidade da apelada, “data venia” do entendimento do i. magistrado
sentenciante. Assim é por conta do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, de seguinte
redação:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade só se dá desde que feita prova de que o
evento foi provocado por caso fortuito ou força maior, culpa de terceiro ou exclusiva da
vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
Os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelante
realmente advieram de oscilação na rede de energia elétrica operada pela apelada. Neste
sentido, os dados dos avisos de sinistro e as conclusões constantes dos trabalhos das
empresas contratadas pelos segurados da apelante para fazerem as vistorias nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos sinistrados (fls. 62/68, 85/85, 91/44 e 100/107).
Por outro lado, não foi demonstrada de forma inequívoca
qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre o
prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da apelada, proveniente da
instabilidade no fornecimento de energia elétrica, nos termos do artigo 373, inciso II do
CPC. Não cuidou a apelada de juntar um documento sequer em abono às suas
alegações.
Cediço que as concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos aos
usuários. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a apelada, não
excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries
meteorológicas. Ademais, há de se garantir medidas protetivas aos usuários para que se
evite a oscilação da tensão da energia recebida.
Dispõe o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel
que: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados aequipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do caput do art. 203”.
Em caso semelhante, já decidiu o STJ: “(...) concessionária
merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a
queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de
medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão ,
que pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
Assim, não se há de falar em exclusão da responsabilidade civil
da concessionária.
Não obstante, a hipótese é de parcial procedência da ação.
Como anotado, a apelante, em razão de contrato de seguro
residencial, sustentou ter pago indenizações aos seus segurados no montante de R$
2.278,34. Este o valor buscado em face da apelada, por conta da propalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade dela pelo evento.
Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
No mesmo sentido, a Súmula no 188 do STF preceitua que“O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
Pois bem.
A apelante demonstrou ter realizado o pagamento de
indenizações aos segurados Estelita Maria Gurgel e Ricardo Shoiti Komatsu, consoante
os comprovantes de pagamento emitidos por instituição bancária, a fls. 363 e 365.
A apelada alegou que os documentos não poderiam ter sido
apresentados após a contestação.
Sem razão.
A despeito da regra contida no artigo 435 do CPC1, a
jurisprudência vem admitindo a juntada de novos documentos em qualquer fase do
processo. Nesse sentido:
“É possível a juntada de novos documentos em qualquer fase do
processo desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na
conduta da parte” (STJ-4a T., REsp 253.58, Min. Fernando Gonçalves, j.
4.2.10, DJ 8.3.10);
“Nas instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem
documentos aos autos em qualquer tempo (até mesmo por ocasião da
interposição de apelação), desde que tenha sido respeitado o princípio
do contraditório” (STJ-3aT., REsp 660.267, Min. Nancy Andrighi, j.
1 Art. 435. “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-
los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.5.07).2
Não se trata de documentos novos, porque não fazem prova de
fatos ocorridos depois do ajuizamento da ação. No entanto, nada impede que sejam
apreciados por ocasião do julgamento do feito, pois trazidos aos autos anteriormente a
tal momento. Ademais, não houve prejuízo ao postulado do contraditório e de ampla
defesa, uma vez que a apelada se manifestou a respeito dos documentos apresentados.
De se ressaltar que, respeitado o contraditório, a juntada dos
propalados documentos apenas contribuiu para o desate justo da lide. Em outro dizer,
deve-se ter em mente que o processo é instrumento para a busca do direito material e
não um fim em si mesmo, conforme vem entendendo o STJ:
“O processo civil deve ser visto como sistema que favoreça, na
maior medida possível, um julgamento quanto ao mérito da causa,
sempre respeitado o princípio da paridade de armas. Assim, o
intérprete deve evitar a criação de óbices que não estejam dispostos
expressamente em lei. A decretação de nulidades processuais deve ser
excepcional” (REsp No 944.040 Rel. Min. Nancy Andrighi DJE
06/06/2010).
Em sendo assim, tem a apelante o direito de receber, em regresso,
do causador do evento lesivo, a indenização desembolsada em prol dos segurados
Estelita Maria Gurgel e Ricardo Shoiti Komatsu, no montante de R$ 1.199,34.
Entretanto, a apelante não comprovou o pagamento de
indenizações aos segurados Carina Cristiane Alves e Carlos Ailton Salate.
A despeito da existência de relação de consumo, o ônus da prova
a respeito do ressarcimento pretendido incumbia à apelante. Trata-se de fato constitutivo
de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.
Anote-se que a questão concernente à comprovação do
pagamento foi discutida nos autos.
2 CPC Anotado. Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli 43a Edição -
2011. Ed. Saraiva. Nota 1b ao art. 397. p. 484.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelada, em contestação, alegou, em preliminar, falta de
comprovante de pagamento. Aduziu que “há apenas ordem de pagamento interno
conforme fls. 108/111, o que não corrobora com o suposto valor despendido, pois a
seguradora junta apenas telas do sistema, fato que não comprova se o valor foi
efetivamente pagos aos segurados. Os documentos trazidos pela Requerente tratam
apenas de telas descritivas retiradas de sistema interno, onde se visualiza o favorecido,
o valor a ser pago e a forma de pagamento, mas não há nos autos qualquer
comprovante desse pagamento, como, por exemplo, um comprovante de depósito. De
tal forma, não pode ser a Requerida condenada ao ressarcimento de um pagamento que
sequer foi efetivamente comprovado pela Requerente na presente ação regressiva” (fls.
136).
Em réplica, a apelante sustentou que “foram juntados, aos autos,
tanto laudo técnico quanto o comprovante de pagamento os segurados, que mostra
clara e objetivamente, quanto da forma que ocorreu a transferência bancária do
pagamento os segurados da Autora, logo, cai por terra às alegações da Ré de que não
há documentos hábeis a propositura da demanda, tendo ainda em vista que TODOS os
segurados são correntistas do banco de propriedade da Autora, o Banco Itaú” (fls.
191).
Ao contrário do alegado, a apelante não apresentou documento
hábil para comprovar o repasse da indenização aos segurados. Para comprovação do
pagamento, a apelante juntou aos autos prints de telas sistêmicas com o nome do
segurado, o número da conta corrente e o valor da indenização. Trouxe, também,
correspondências enviadas ao segurado, com a informação de que“segue, para seu
conhecimento, o demonstrativo de indenização do sinistro em referência. Informamos
que efetuaremos o crédito na conta corrente abaixo” (fls. 88 e fls. 91).
Tais documentos foram produzidos de forma unilateral pela
seguradora e não serviram para comprovar o efetivo pagamento da indenização aos
segurados Carina Cristiane Alves e Carlos Ailton Salate. Para a efetiva comprovação
dos pagamentos, a apelante deveria ter juntado aos autos comprovantes bancários com
autenticação mecânica ou declaração de quitação desses segurados o que não fez.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa (...) -
Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença. Responsabilidade
civil - Ação regressiva - Danos elétricos nos equipamentos do segurado -
Alegação da seguradora autora de que esses danos foram causados por
falha na rede de distribuição elétrica administrada pela ré - Direito de
regresso da seguradora autora que demandava prova do efetivo
pagamento ao seu segurado da indenização securitária - Arts. 349 e 786,
'caput', do CC - Prova documental do pagamento que constitui
pressuposto do direito de regresso - Fato constitutivo do direito alegado
na inicial não demonstrado - Art. 373, I, do atual CPC - Improcedência
da ação mantida - Apelo da autora desprovido” (Apelação no
1075206-67.2018.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des.
Rel. José Marcos Marrone, j. 31/05/2019, v.u.);
“AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da indenização
ao segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença mantida por outro
fundamento.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1043172-65.2016.8.26.0114, 17a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des.
Rel. Afonso Bráz, j. 30/05/2019, v.u.);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fornecimento de energia
elétrica). AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. A
autora não comprovou o desembolso do capital segurado. A simples
captura da imagem reproduzida na tela do computador (printscreen),
mostrando planilha de controle interno de seu sistema informatizado,
não é suficiente à comprovação de que houve o desencaixe financeiro.
Apelação provida” (Apelação no 1006313-68.2018.8.26.0344, 12a
Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves, j.
11/02/2019, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, como a apelante não demonstrou o efetivo
pagamento da indenização securitária aos segurados Carina Cristiane Alves e Carlos
Ailton Salate, a demanda é julgada parcialmente procedente.
Em suma, o recurso é provido em parte, com o julgamento de
parcial procedência da ação. A apelada é condenada no pagamento do montante de R$
1.199,34, pertinente tão-só ao montante das indenizações pagas pela apelante aos
segurados Estelita Maria Gurgel e Ricardo Shoiti Komatsu.
A correção monetária será computada desde a data do
desembolso, com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Não
aplicá-la desde o desembolso implicaria a diminuição desmotivada do crédito sub-
rogado, qual seja, enriquecimento indevido em favor da apelada, pela diminuição em
termos reais injustificada de seu montante.
Os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a citação, uma vez
que a relação entre os segurados e a apelante é contratual. Aplica-se à hipótese o art. 405
do C.C.
A hipótese é de sucumbência recíproca. De lado a lado houve
perdas e ganhos econômicos de porte assemelhado. Assim, cada parte arcará com as
custas que despendeu. Eventuais custas remanescentes serão rateadas em igual
proporção.
No entanto, a compensação dos honorários advocatícios é vedada,
nos termos do art. 85, § 14 do CPC.
Por conta dos apequenados valores da condenação (R$ 1.199, 34)
e do proveito econômico obtido pela apelada (R$ 1.079,00), os honorários advocatícios
devidos por ambas as partes aos procuradores contrários são fixados em R$ 600,00
(seiscentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC. Referido valor é suficiente para
remunerar condignamente os referidos profissionais, dada a simplicidade da demanda.
Por fim, em se tratando de provimento parcial, não há que se falar
em majoração de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.335
Apelação Cível no 1028053-64.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o desprovimento
ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a
r. sentença de improcedência da pretensão de regresso.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários
do
Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas e o voto condutor, deram causa aos danos
nos aparelhos indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
Reconhece-se
o
evento
de
força
maior,
excludente da responsabilidade objetiva da ré, em sendo
fortuito externo, a não ser que tivesse sido ministrada
pela autora a prova de que as descargas elétricas foram
previstas e a ré avisada de molde a providenciar algo em
condições de minorar as consequências.
O meu voto nega provimento ao recurso e
majora os honorários advocatícios aos advogados da ré a R$
2.000,00 atualizados desde a prolação da r. sentença, em
remuneração ao trabalho adicional na fase recursal (art.
85, § 11, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1007B7E2
12
15
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
1005B96D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028053-64.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.